Tribunal: TJES
Processo: 5007906-12.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007906-12.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: MAGNO RAFAEL DE SOUZA GAVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5007906-12.2023.8.08.0014

Recorrente: PAGSEGURO INTERNET S.A.

Recorrido: MAGNO RAFAEL DE SOUZA GAVA

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

Trata-se de Ação formulada pela MAGNO RAFAEL DE SOUZA GAVA, em face do PAGSEGURO INTERNET S.A, alegando, em síntese, que o requerido promoveu o bloqueio da conta de sua titularidade e reteve a quantia de R$718,46, sem qualquer justificativa. Assim, requer a restituição do valor de R$718,46 sem prejuízo da condenação do Réu ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

Na sentença (ID. 8063251), o juízo julgou parcialmente procedente o pedido, conforme dispositivo
in verbis
:

“ Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condeno o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a prática do ilícito. Condeno o Requerido, ademais, a restituir ao Autor o valor de R$718,46 (setecentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos) assegurada a incidência de juros de mora, no percentual legal, desde a citação e de correção monetária, segundo os índices da CGJ-ES, a contar da data do bloqueio.”

Inconformado, o banco ré interpôs RECURSO INOMINADO, defendendo a regularidade do bloqueio da conta-corrente, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

No presente caso, tem-se que, de fato, o requerido não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ,
“o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC”
(STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados à inicial, a evidente falha na prestação do serviço da recorrente, uma vez que promoveu o bloqueio da conta da parte autora com valor considerável na mesma, que ficou impedida de movimentar o numerário.

Ora, conforme bem fundamentado na origem, o bloqueio da conta da recorrente foi indevido, visto que a recorrente não apresentou prova apta a demonstrar irregularidade na movimentação da conta do autor, que pudesse justificar o mencionado bloqueio. Nesse caso, o banco réu atuou com desídia e ineficiência, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Ademais, não houve demonstração alguma das excludentes da responsabilidade civil, concluindo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, sendo necessária a condenação na indenização de danos morais.

Conforme observado nos autos, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados à inicial, a evidente falha na prestação do serviço do Banco , uma vez que promoveu o bloqueio da conta da parte autora com valor considerável na mesma e ficou impedida de movimentar . Nesse caso, atuaram com desídia e ineficiência, configurando o ato ilícito e o dever de reparação. In casu, não houve demonstração alguma das excludentes da responsabilidade civil, concluindo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, sendo necessária a condenação na indenização de danos morais. Ora, o bloqueio total da conta da recorrente foi indevido, visto que a mesma não deu causa ao imbróglio, originado de um erro sistêmico do fornecedor. Mesmo após reclamação administrativa, a carteira digital da recorrente permaneceu bloqueada, sem que a mesma pudesse movimentá-la para suas atividades

A conduta abusiva do fornecedor é causa de presumíveis transtornos e de indignação da parte postulante, que não poderia ter sido alijada do vínculo contratual do qual desfrutava, tampouco ter a sua imagem subitamente maculada pela indevida privação de seu crédito na carteira digital que utilizava O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida, quando cito trecho:

“(...)Em síntese, narra o Autor que o Requerido promoveu o bloqueio da conta de titularidade do Postulante e reteve a quantia de R$718,46. Esclarece que buscou solucionar o problema na esfera administrativa, sem êxito.

Almeja a restituição do valor de R$718,46 sem prejuízo da condenação do Réu ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

Decisão id 33401200, invertendo o ônus da prova, que ora mantenho pelos próprios fundamentos.

Em sua defesa, articula o Requerido, precipuamente, ter agido no exercício regular do direito e nos limites do contrato uma vez que o Requerido foi alvo de denúncia bancária por PIX, havendo indícios de fraude por ele praticada. Por fim, enaltece que foi oportunizado ao Reclamante a prestação de informações e apresentação de documentos para liberação da conta e do crédito, permanecendo o correntista em silêncio.

Porém, os poucos documentos anexados pelo Réu em sua defesa não são esclarecedores.

Consta no evento id 37299707 p. 10 a denúncia de fraude praticada, possivelmente, em desfavor do cidadão Murillo Aros (“MAROS”). Entretanto, não é possível notar que o Autor teria sido acusado da conduta ilícita. Por sinal, sequer é possível identificar qual usuário teria sofrido o bloqueio de conta.

Em que pese o Réu tenha afirmado em sua contestação que o Autor fora veementemente comunicado do procedimento para desbloqueio administrativo da conta, não foi produzida nenhuma prova nesse sentido.

Pelo contrário: o documento acostado à defesa (id 37299707 p. 13) apenas comunica ao Postulante do distrato contratual sem haver notícias do contraditório administrativo.

Por conseguinte, à falta de elementos probatórios de que o Requerente teria cometido ato ilícito que justificasse o bloqueio da conta e do valor depositado, a conduta praticada pelo Requerido deve ser considerada arbitrária e passível de reprimenda cível.

O valor retido deverá ser, portanto, restituído ao Reclamante com a devida correção monetária.

Acerca do dano moral, ao contrário do que muito se afirma, não se confunde com mágoa, dor, sofrimento e angústia, pois estes sentimentos são eventuais consequências do dano moral, mas com ele não se confundem. O dano moral, na verdade, é uma lesão direcionada aos direitos da personalidade, mais precisamente, uma lesão à dignidade da pessoa humana.

Conforme Sérgio CAVALIERI FILHO, acarreta dano moral todo o ato que atente contra o direito subjetivo constitucional à dignidade humana, em qualquer de suas expressões: direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade etc. Desse modo, o conceito de dano moral não se confina à dor, tristeza e sofrimento, possuindo uma compreensão mais ampla, abrangente de todos os bens personalíssimos (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 5.ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 94-95).

Aponta o saudoso jurista Caio Mário da Silva Pereira, que o fundamento da reparabilidade pelo dano moral, está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos (PEREIRA, Caio Mario da Silva. Responsabilidade civil. Edição eletrônica CDRom. Rio de Janeiro: Forense, 2000, não paginado). No escólio de Eduardo Zannoni, citado por MIRAGEM, “O dano extrapatrimonial (...) consiste no 'menoscabo ou lesão a interesses não patrimoniais, provocados pelo evento danoso, ou seja, por fato ou ato antijurídico'” (in Direito civil: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2015. p.174).

Em regra, o dano moral exsurge da responsabilidade extracontratual. Em casos excepcionais, a responsabilidade contratual é fonte de surgimento de danos extrapatrimoniais que demandam a compensação pecuniária como forma de indenização. Mas de qualquer sorte o exsurgimento deve estar devidamente caracterizada a existência de danos que extrapolam a esfera patrimonial e que adentram no âmbito psíquico do lesionado.

Com isso em mente, forçoso concluir que nem toda afronta ou contrariedade ensejam reparação à guisa de danos morais: “O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado”, diz Antunes Varela (apud CAVALIERI FILHO, op.cit., p. 97). Na mesma linha, o magistério de CAVALIERI FILHO: “[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazer parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais triviais aborrecimentos”.

O dano, é bem certo, pode ser inferido in re ipsa, de circunstâncias fáticas que traduzam a sua ocorrência, segundo a natureza ordinária dos fatos. Mas a presunção sobre sua existência, que enseja a reparação, não se confunde, todavia, com a sua absoluta inocorrência, esta, penso, jamais passível de escorar um preceito condenatório.

Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes.

Com pertinência ao quantum indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido.

Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte Requerida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de duração do bloqueio do bloqueio; a privação do autor em ter acesso ao seu aporte financeiro; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$5.000,00 (cinco mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.”

No mais, o dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação. Outrossim,
quantum
indenizatório fixado mostra-se razoável e proporcional.

Sendo assim, creio que a sentença deu justa solução à lide e bem analisou os dispositivos normativos aplicáveis à espécie, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO PROVIMENTO. Condeno em custas processuais e honorários advocatícios, das quais fixo em 20% sobre valor da condenação.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)